Tribunal: TJSP
Processo: 1009550-19.2016.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRATAMENTO FOTODEPILATÓRIO. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE HOUVE QUEIMADURAS DE SEGUNDO E TERCEIRO GRAUS. PARTES QUE PEDIRAM A PRODUÇÃO DE PROVAS, PERTINENTES. JULGAMENTO NO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Tratamento depilatório. Laser. Alegação da autora de que sofreu queimaduras de segundo e terceiros graus. Pedido de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRATAMENTO FOTODEPILATÓRIO. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE HOUVE QUEIMADURAS DE SEGUNDO E TERCEIRO GRAUS. PARTES QUE PEDIRAM A PRODUÇÃO DE PROVAS, PERTINENTES. JULGAMENTO NO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Tratamento depilatório. Laser. Alegação da autora de que sofreu queimaduras de segundo e terceiros graus. Pedido de ambas as partes para a produção de provas, sobretudo pericial e testemunhal. Imprescindibilidade. Julgamento do feito no estado. Descabimento.
Anulação da sentença. Recurso provido.